Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS.
1. Considerando que está pendente de julgamento de mérito o agravo anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento judicial acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0738558-96.2021.8.07.0000 e que rejeitou os embargos declaratórios opostos, indeferindo o prosseguimento do feito.
2. O prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, com eventual homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pode ir de encontro ao decisum a ser proferido por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, causando tumulto processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.